Tribunal: TJPA
Processo: 0012531-47.2013.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012531-47.2013.8.14.0051

APELANTE: EDVANIO DOS SANTOS CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CRIME DO ART. 121, § 2º, IV C/C ART. 14, II DO CP –
VEREDICTO
CONDENATÓRIO – RECURSO DA DEFESA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE – INVIABILIDADE – ANIMUS NECANDI – READEQUAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃOP DE PENA – IMPOSSIBILIDADE –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO.
Q
UANTUM
EM 1/ 2 FUNDAMENTAÇÃO IDONEA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

I –
Na espécie, para operar-se a
desclassificação de tentativa de homicídio para lesão corporal, o
animus necandi
, ou seja, de que o réu teria agido com a intenção de matar, não deveria prevalecer. Contudo, observando o Laudo de Lesão Corporal (2016.10.000660-TRA – ID 8908082), conclui-se que a vítima foi atingida com um golpe de arma branca na região infra escapular esquerda e precisou ser submetida a um procedimento cirúrgico de drenagem torácica, permanecendo incapacitada parar as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, evidências que se amoldam as provas orais produzidas.
D
esse modo, ao se analisar a gravidade da lesão da vítima, que quase a levou a óbito, em face da conduta comissiva do recorrente, temerário cogitar-se em desclassificação para o delito de lesão corporal.

II -
Quanto a causa especial de diminuição da pena referente ao crime tentado, o juízo fundamentou a decisão em adotar a razão da 1/2 (metade), considerando que o recorrente percorreu quase na totalidade a ação delituosa, não concluindo o seu intento em decorrência de fatores alheios à sua vontade;

III -
Pelo exposto, segue o recorrente
condenado
a penas de
06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por recurso que dificulta ou torna impossível a defesa da vítima, tipificado no art. 121, §2°, inciso IV c/c art. 14, II do Código Penal Brasileiro;

IV -
Recurso conhecido e improvido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Senhores Desembargadores
da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade
em conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

EDIVANIO DOS SANTOS CARDOSO, inconformado com a decisão que o condenou a penas de
06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por recurso que dificulta ou torna impossível a defesa da vítima, tipificado no art. 121, §2°, inciso IV c/c art. 14, II do Código Penal Brasileiro,
manejou o presente recurso de apelação, fundamentado nos termos do 593 do Código de Processo Penal, objetivando a reforma do
decisum

prolatado pelo MM Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA.

A defesa do recorrente nos termos do
art. 593, III, “b”, “c” e “d” do CPP, asseverou pela desclassificação do crime de homicídio tentado para o delito de lesão corporal grave. Por fim, pugnou pelo reconhecimento da causa especial de diminuição da pena referente ao crime tentado com a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços).

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento (
ID 7189804).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto, mantendo-se a decisão do Conselho de Sentença.

À revisão.

É o relatório

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, fazendo, a seguir, uma síntese dos fatos descritos na exordial.

Cuida-se de Recurso de Apelação proposto por EDIVANIO DOS SANTOS CARDOSO, inconformado com a decisão condenatória,
prolatada pelo MM Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA.

Narram os autos, que no dia
06 de dezembro de 2013, por volta das 18:30 horas, o ofendido IVAN SILVA DE OLIVEIRA, juntamente com sua esposa
Francisca Aldenice Torres Furtado
, encontrava-se no Terminal Rodoviário, deste Município, fazendo uma refeição, uma vez que estava em trânsito pela cidade de Santarém. A vítima estava sentada em uma cadeira quando, inopinadamente, sem qualquer motivação e sem oportunizar qualquer chance de defesa, o denunciado EDVANIO DOS SANTOS CARDOSO desferiu um golpe de faca, tipo peixeira, nas costas daquela. A seguir, o imputado empreendeu fuga sendo perseguido por populares, os quais lograram êxito em deter o acusado, que ainda portava a arma utilizada no crime. A polícia foi acionada e efetuou a prisão do denunciado em flagrante delito. O ofendido foi levado ao Pronto Socorro Municipal, tendo sido submetido à intervenção cirúrgica em razão da lesão sofrida.

Devidamente processado, foi submetido ao Tribunal de Juri ocasião em que recebeu o veredicto condenatório, sendo estipulado a pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por recurso que dificulta ou torna impossível a defesa da vítima, tipificado no art. 121, §2°, inciso IV c/c art. 14, II do Código Penal Brasileiro. Inconformado, interpôs o
presente recurso de apelação, fundamentado nos termos do 593 do Código de Processo Penal, objetivando a reforma do
decisum
.

DAS TESES DEFENSIVAS

Na espécie, para operar-se a
desclassificação de tentativa de homicídio para lesão corporal, o
animus necandi
, ou seja, de que o réu teria agido com a intenção de matar, não deveria prevalecer. Contudo, observando o Laudo de Lesão Corporal (2016.10.000660-TRA – ID 8908082), conclui-se que a vítima foi atingida com um golpe de arma branca na região infra escapular esquerda e precisou ser submetida a um procedimento cirúrgico de drenagem torácica, permanecendo incapacitada parar as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias. Nesses moldes os policiais
Bianor Rabelo Filho e Levis Silvestro Canario de Sousa
, relataram, que ao chegarem no local da ocorrência foram informados por populares que o réu havia esfaqueado a vítima. Segundo os policiais, o acusado apresentava visíveis sinais de embriaguez e já tinha sido detido pelos populares, os quais entregaram a arma que o réu utilizou para praticar o crime. Relatos que guardaram sintonia com as declarações prestadas pela vítima
Ivan Silva de Oliveira. D
esse modo, ao se analisar a gravidade da lesão produzida na vítima, que quase a levou a óbito em face da conduta comissiva do recorrente, temerário cogitar-se em desclassificação para o delito de lesão corporal.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO TENTADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO TENTADO - IMPOSSIBILIDADE -ANIMUS NECANDI - COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. - A condenação pelo delito de latrocínio tentado é medida que se impõe quando a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nos autos, bem como a presença dos animus furandi associado ao necandi na conduta criminosa, evidenciada pela análise de todas circunstâncias do caso.(TJ-MG - APR: 10024210186185001 Belo Horizonte, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 04/11/2021, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/11/2021)

Quanto a causa especial de diminuição da pena referente ao crime tentado, o juízo fundamentou a decisão em adotar a razão da 1/2 (metade), considerando que o recorrente percorreu quase na totalidade a ação delituosa, não concluindo o seu intento em decorrência de fatores alheios à sua vontade. Dessa forma, o juízo considerou, acertadamente, o
iter criminis
percorrido atentando as balizas da discricionariedade juridicamente vinculada, e utilizou-se do quantum de 1/ 2, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo motivos para emendas ou readequações, nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO UTILIZAÇÃO DA CONFISSÃO NA FORMAÇÃO DA CULPA. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MAJORANTES. NÃO UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO MERAMENTE MATEMÁTICO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS AMPLAMENTE PERCORRIDO. REDUÇÃO PROPORCIONAL. CONTINUIDADE DELITIVA. INAPLICÁVEL. INOCORRÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. AGRAVO DESPROVIDO. (...)
Como regra, o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 609.131/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021)
.

Pelo exposto, em compasso com o parecer Ministerial, nego provimento ao recurso, seguindo o recorrente EDIVANIO DOS SANTOS CARDOSO, condenado a penas de
06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por recurso que dificulta ou torna impossível a defesa da vítima, tipificado no art. 121, §2°, inciso IV c/c art. 14, II do Código Penal Brasileiro,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 13/09/2023